Tribunal: TJES
Processo: 5003366-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003366-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO VAZ BECHARA

AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por José Antonio Vaz Bechara contra decisão proferida no bojo da ação n. 5035111-49.2024.8.08.0024, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo, especialmente em razão das elevadas despesas com tratamento de saúde. Juntou documentação comprobatória e requereu a reforma da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravante, há elementos nos autos que a infirmem, autorizando ou não a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita depende da demonstração da insuficiência de recursos da parte requerente, conforme previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e art. 98 do CPC/2015.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, podendo ser afastada por prova em sentido contrário.

A jurisprudência do STJ estabelece que o juiz deve observar o binômio necessidade-possibilidade ao analisar o pedido de gratuidade, sendo legítima a exigência de comprovação mínima da alegada hipossuficiência (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS).

Os documentos constantes dos autos, em especial os relativos às despesas médicas do agravante, corroboram a sua alegação de incapacidade financeira para suportar os custos do processo, não havendo prova capaz de infirmar a presunção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessário que a parte contrária ou o juízo demonstrem elementos capazes de afastá-la.

A existência de gastos relevantes com tratamento de saúde pode ser considerada elemento idôneo para demonstrar a insuficiência de recursos e justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.11.2013, DJe 11.11.2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 07.02.2006, DJ 10.04.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003366-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO VAZ BECHARA

AGRAVADO: PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

JUÍZA DE DIREITO: DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo agravante, José Antonio Vaz Bechara, visando a reforma da decisão de primeiro grau proferida no bojo da ação n. 5035111-49.2024.8.08.0024, com o fim de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Fundamenta seu pleito aduzindo, em suma, que possui o direito de ter acesso ao Judiciário sem o pagamento das custas processuais, visto que sua condição financeira não é capaz de suportar tal ônus. Prosseguiu apontando acerca da presunção de veracidade que a declaração possui, bem como as altas despesas para tratamento de saúde que tem despedindo. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

O artigo 99, § 3º, do CPC, estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Com efeito, o Agravante instruiu seu pedido com declaração de hipossuficiência (ID 12525720), documento que, por si só, milita em favor de sua pretensão. Todavia, a análise da capacidade financeira não deve se limitar ao valor nominal da renda, mas sim à sua suficiência para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

No caso concreto, o Agravante é pessoa idosa, nascido em 1952, e demonstrou, por meio dos documentos de IDs 12525727, 12525728 e 12525729, arcar com despesas médicas que, em curto período, somaram R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais), valor considerável frente aos seus proventos de aposentadoria.

Ademais, a própria natureza da ação principal (ID 12525725) reforça a tese de comprometimento financeiro. O Agravante busca o ressarcimento do valor de R$ 12.957,00 (doze mil, novecentos e cinquenta e sete reais), que alega ter despendido para a aquisição de material cirúrgico (OPME) negado pelo plano de saúde, o que evidencia que seus recursos estão sendo direcionados para a manutenção de sua saúde.

Interpretar, como fez o juízo
a quo
, que o pagamento de tais despesas "reforça a hipótese de capacidade financeira" é, com a devida vênia, um contrassenso. Na realidade, tais gastos demonstram o esgotamento dos recursos do jurisdicionado com uma necessidade primária e urgente, justificando, com ainda mais razão, a busca pelo amparo do Judiciário sem o ônus das custas.

Embora o Agravante não tenha apresentado sua declaração de bens, os demais elementos probatórios são suficientemente robustos para formar um juízo seguro sobre a sua condição de hipossuficiência para os fins legais. A presunção que emana de sua declaração não foi elidida; ao contrário, foi corroborada pelo contexto fático-probatório.

Destaco que a despeito do valor que recebe a título de aposentadoria, tem despendido alto valor para manutenção de seu tratamento de saúde, como evidenciam os documentos que acompanham o presente instrumento. Neste cenário, o esforço realizado para obtenção de tratamento médico adequado não pode ser interpretado como ostentação.

Portanto, não havendo nos autos elementos concretos que infirmem a declaração de necessidade, a concessão do benefício é medida que se impõe, em prestígio à garantia fundamental de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada (ID 12525722) e conceder ao Agravante, JOSÉ ANTONIO VAZ BECHARA, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.